Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733585-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14164554, pags. 136/149), interposta pelo Autor, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 14164552, pags. 128/134), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais no 0733585-66.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. O Despacho de ID 14975233 intimou o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. A Secretaria da 3a Turma Cível certificou no ID 14260388 que transcorreu in albis o prazo legal para o Apelante JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA comprovar sua situação de hipossuficiência. O Apelante requereu a dilação do prazo na Petição de ID 16283205. É o relatório. Decido. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Não é possível averiguar a situação de hipossuficiência da parte Apelante mesmo após ser intimada a juntar peças que comprovem o exposto. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do pedido de dilação de prazo porquanto intempestivo e INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, conforme Art. 1.007, §4o. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020 15:20:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador